Tribunal: TJBA
Processo: 8035894-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035894-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS REIS DE DEUS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ente Estatal contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito de um contribuinte, motorista de táxi, à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo. A autoridade fiscal havia negado o benefício sob o argumento de que o contribuinte não residiria no município que emitiu o alvará (Terra Nova/BA), baseando-se em notas fiscais e outros cadastros que indicariam residência em outros municípios, como Camaçari e Simões Filho. O juízo de primeiro grau entendeu que o contribuinte comprovou os requisitos legais, incluindo a residência.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais a serem decididas são:
a) Se a documentação apresentada pelo contribuinte, incluindo alvará municipal, contas de consumo e declarações, é suficiente para comprovar o requisito de residência para fins de isenção de ICMS; b) A quem compete o ônus de provar a irregularidade ou fraude, uma vez que o contribuinte apresentou a documentação inicial exigida pela legislação; c) Se a existência de notas fiscais, vínculo empregatício ou registro de CNH em outros municípios são provas suficientes para afastar o direito ao benefício fiscal; d) A aplicabilidade da norma que permite a residência em município circunvizinho como critério para a concessão da isenção.

III. Razões de decidir

3.
O contribuinte cumpriu seu ônus probatório inicial ao apresentar um conjunto robusto de documentos pré-constituídos que demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 264, XXIX, 'a', do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia, incluindo o alvará de funcionamento, a inscrição no INSS como taxista, certidões negativas e comprovante de residência no município de Terra Nova.

4.
Uma vez apresentada a prova inicial pelo interessado, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, como fraude ou falsidade da residência declarada, transfere-se para a Administração Tributária. As provas apresentadas pelo Fisco, consistentes em um conjunto de notas fiscais de consumo em outros municípios e registros cadastrais, configuram meros indícios e são insuficientes para desconstituir a força probante dos documentos oficiais apresentados pelo contribuinte.

5.
A legislação tributária estadual, em sua redação aplicável aos fatos, não exige residência exclusiva no município do alvará, tampouco veda o exercício de outra atividade profissional. A interpretação da norma de isenção, embora restritiva, não autoriza o Fisco a criar requisitos não previstos em lei.

6.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a apresentação de alvará válido e a comprovação de residência, ainda que em município circunvizinho, são suficientes para a concessão do benefício, não podendo ser afastados por presunções baseadas em dados de consumo.

IV. Dispositivo

7.
Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de denegação da segurança mantida.

Tese de julgamento:

1.
Para fins da isenção de ICMS na aquisição de veículo por taxista, a comprovação da residência exigida pelo art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA se perfaz com a apresentação de documentação idônea, como alvará municipal e faturas de consumo, transferindo-se à Fazenda Pública o ônus de demonstrar, por meio de prova inequívoca, a falsidade da declaração ou a ausência do requisito.

2.
A existência de notas fiscais de consumo, vínculo empregatício ou registros cadastrais em outros municípios constitui mero indício, insuficiente, por si só, para afastar o direito ao benefício fiscal, que não exige exclusividade de domicílio ou de atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Código Tributário Nacional, arts. 111, 142, 176 e 179. Lei nº 12.016/2009. Decreto Estadual (BA) nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 264, XXIX. Convênio ICMS nº 38/01.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035894-09.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCOS REIS DE DEUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA